Tribunal: TJPA
Processo: 0030711-74.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030711-74.2012.8.14.0301
APELANTE: BANCO SAFRA SA

APELADO: LEA CRISTIANE DE FREITAS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0030711-74.2012.814.0301

APELANTE: BANCO SAFRA SA

APELADA: LEA CRISTIANE DE FREITAS MOREIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 2532145

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS RELATIVAS A RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE EXIBIR A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA EMBARGADA E AINDA DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente as pretensões autorais, a fim de determinar que a instituição financeira exiba em juízo cópia dos contratos firmados com a autora, demonstrativo de evolução do débito e extratos, condenando ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Matérias relativas a necessidade de exibição dos documentos elencados na exordial pela embargada quanto em relação ao quantum fixado a título de honorários advocatícios devidamente analisadas a quando do julgamento do recurso de apelação.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
BANCO SAFRA SA
e Embargados
LEA CRISTIANE DE FREITAS MOREIRA
e
ACÓRDÃO ID N.
2532145

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0030711-74.2012.814.0301

APELANTE: BANCO SAFRA SA

APELADA: LEA CRISTIANE DE FREITAS MOREIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 2532145

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

BANCO SAFRA SA

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2561224), em face de
LEA CRISTIANE DE FREITAS MOREIRA
e do
V. Acórdão ID Nº.
2532145,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO APRESENTE CONTRATO DE EMPRESTIMO, EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ART. 355 DO CPC/73 - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE EXIBIR O SUPOSTO CONTRATO DEMAIS DOCUMENTOS - CONSEQUÊNCIA DA PRÓPRIA ATIVIDADE ECONÔMICA DO BANCO – OBSERVÂNCIA AO DIREITO BÁSICO DE ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS SERVIÇOS CONTRATADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Sustenta o embargante que o Acórdão seria omisso em relação aos honorários advocatícios, argumentando que os mesmos teriam sido arbitrados de forma excessiva pelo magistrado de 1ª grau, o que não foi apreciado no julgado ora embargado.

Ressalta que a verba honorária de sucumbência deve ser sempre estimada pelo juiz, tomando-se como parâmetro os incisos do art. 85 do NCPC e o princípio da razoabilidade, a evitar que a respectiva condenação implique injustificado enriquecimento do advogado ou dos advogados beneficiários em detrimento do patrimônio do litigante que perdeu a causa.

Afirma que inexiste nos autos comprovação da suposta recusa do Banco em fornecer os documentos ou sequer há prova do suposto requerimento administrativo que a parte Embargada suscita na exordial, suscitando ainda a necessidade de prequestionamento.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 2960036.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente as pretensões autorais, a fim de determinar que a instituição financeira exiba em juízo cópia dos contratos firmados com a autora, demonstrativo de evolução do débito e extratos, condenando ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Insurge-se o embargante contra o Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão sob a alegação de que o mesmo deixou de apreciar a matéria relativa à sua condenação em honorários advocatícios, salientando que os mesmos se mostraram excessivos, sob pena de enriquecimento sem causa, bem assim que não teria sido comprovado nos autos a recusa da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados pela parte adversa.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação fora analisada de forma detida, considerando as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela manutenção integral da sentença atacada, inclusive em relação aos honorários advocatícios.

Senão vejamos um trecho do voto:

(...)cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado (...)

No presente caso, a recorrida individualizou os documentos requeridos, bem assim o objetivo que pretende com a exibição, qual seja, comprovar o aumento no valor das parcelas mensais do empréstimo e, a circunstância que se funda para afirmar que o documento está nas mãos da apelante, notadamente, pela obrigatoriedade de a instituição financeira manter arquivados os contratos celebrados com seus consumidores. Desta feita, entendo que resta evidente a possibilidade da determinação de exibição dos documentos listados na inicial e determinados na sentença, como bem lançou o juízo ad quo.

Ademais, nos termos do art. 358 do CPC/73, resta vedada à instituição financeira, a recusa de apresentar documento que tem obrigação legal de exibir, sob pena de configurar inclusive até mesmo a inexistência de documento a ensejar relação jurídica e de obrigações entre as partes, vejamos (...)

Por fim, salienta-se, por oportuno, e a teor do que dispõe o art. 20 do CPC/73, que os honorários sucumbenciais são perfeitamente possíveis e devidos, em razão do banco recorrente ter sido vencido na lide, não havendo motivo plausível para questionar a condenação em tal verba. Assim, verifica-se que a presente demanda exigiu maiores diligências do patrono do autor, não se podendo desprezar a atuação deste, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 20, §3º do CPC/73 (...).

Assim, não se observa qualquer omissão capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 05/08/2020